Tribunal: TJMT
Processo: 1013279-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013279-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), JOCELI DA SILVA BUENO - CPF: 274.427.720-72 (AGRAVANTE), SALETE TERESINHA BUENO - CPF: 836.136.761-68 (AGRAVANTE), SANDRO ROBERTO BUENO - CPF: 928.822.851-91 (AGRAVANTE), ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 275.759.421-49 (AGRAVADO), HELIO BELUSSO - CPF: 195.862.809-34 (AGRAVADO), AGROPECUARIA BRS LTDA - CNPJ: 45.462.435/0001-96 (AGRAVADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), ADRIEL BORGES SIMONI - CPF: 065.296.999-29 (ADVOGADO), JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - CPF: 067.784.949-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – OITIVA DE TESTEMUNHAS DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

A audiência de justificação tem por finalidade a avaliação dos elementos necessários à concessão da antecipação da tutela, sendo que o comparecimento do réu é facultativo e sua participação é limitada a fazer perguntas e contraditar as testemunhas do autor, sem possibilidade de arrolar as próprias ou produzir outras provas.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013279-53.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Araputanga que, em Ação de Reintegração de Posse, determinou a realização de audiência de justificação, a qual terá por objetivo inquirir as testemunhas arroladas pelas partes.

Os agravantes alegam que são legítimos possuidores de um imóvel rural de 2.587,10 hectares, que foi esbulhado pelo agravado em 16-3-2022.

Aduzem que a tutela de urgência foi indeferida com a justificativa de que o STF, na ADPF n. 828/DF, teria prorrogado até 31 de outubro de 2022 a suspensão de novos despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, para evitar o contágio viral em decorrência da pandemia.

Dizem que interpuseram o AI n. 1024551-78.2022.8.11.0000, provido para a realização de audiência de justificação para fins de análise da liminar pleiteada.

Afirmam que nessa primeira audiência devem ser ouvidas apenas as testemunhas arroladas pela parte autora, visto que os réus devem se liminar à contradita, assim como a inquirição delas (testemunhas) não sendo este o momento processual adequado para oportunizar a prova oral dos demandados.

Antecipação da tutela recursal deferida para determinar que na audiência de justificação sejam ouvidas apenas as testemunhas arroladas pela parte autora (Id. 171648685).

Embora devidamente intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (Id. 174501153).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 561 do CPC, dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Por sua vez, o art. 562 e 564 estabelecem:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração,
caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
.

Art. 564. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 (cinco) dias subsequentes, a citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único.
Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar
.

Portanto, a liminar possessória sem a realização de audiência só é admissível quando satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, o que raramente ocorre, pois a posse é questão de fato, não de direito.

A despeito disso, o pedido liminar foi inicialmente indeferido sob o fundamento de que o STF, na ADPF n. 828/DF, teria prorrogado até 31-10-2022 a suspensão de novos despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, para evitar o contágio viral em decorrência da pandemia.

Contra esse
decisum
foi interposto o AI n. 1024551-8.2022.8.11.0000, que foi provido para determinar a realização de audiência de justificação para fins de análise da liminar pleiteada.

O juízo
a quo
então designou data para realização do ato, porém com a oitiva das testemunhas arroladas por ambas as partes.

No entanto, a audiência de justificação tem por finalidade a avaliação dos elementos necessários à concessão da antecipação da tutela, sendo que o comparecimento do réu é facultativo e sua participação é restrita a fazer perguntas e contraditar as testemunhas do autor, sem possibilidade de arrolar as próprias ou produzir outras provas.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ELEMENTO LIGADO AO MÉRITO. NECESSIDADE DE OITIVA DE TERCEIROS. ART. 18 DO CPC. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS DA PARTE AUTORA. REQUISITOS DO ART. 561 DEMONSTRADO. DEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1- O Código Civil considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “não for violenta, clandestina ou precária” (art. 1.200, CC). 2- A questão relativa à ausência de posse da parte requerida/agravante certamente está ligada às provas que devem ser demonstradas pela parte autora da demanda, mais especificamente o esbulho. Por ser questão afeta à matéria de mérito e probatória, prudente a manutenção da parte agravante no polo passivo. 3- Se a decisão atinge direito de terceiro, cabe a eles buscar a via adequada para sua defesa, não incumbindo ao agravante se preocupar com eventual posse de outrem, que não a sua. 4- A audiência de justificação serve para produção de provas à parte autora, referente a sua posse, ao esbulho e sua data, de modo que ela (parte autora) quem apresenta rol de testemunhas a serem ouvidas. 5-
“Não configura cerceamento de defesa a rejeição do pedido do réu de oitiva de testemunhas por ele indicas durante audiência de justificativa prévia, pois, nos termos do art. 562 do CPC, a audiência de justificação é vocacionada à produção de provas à corroborar o pedido de medida liminar da parte autora, relegando-se para momento posterior a dilação probatória desejada pela parte adversaria”
(TJ-MT - AI: 10086057120198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/09/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2019).

(TJ-MT 10156372520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO REFORMADA. A audiência de justificação possui a finalidade de melhor assentar os elementos de cognição do juiz relativamente à concessão ou não da liminar pleiteada pelo autor.
Assim, não é dado ao réu o direito de arrolar testemunhas ou produzir outras provas, uma vez que, nessa oportunidade, a prova é exclusiva do autor
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01652309020178090000, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 20/09/2017, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/09/2017)

Assim, conclui-se que a deliberação a respeito de eventual reintegração liminar na posse dispensa a oitiva de testemunhas do réu na audiência de justificação.

Pelo exposto, dou
provimento
ao Recurso para cassar a decisão agravada e determinar que, na audiência de justificação, sejam ouvidas apenas as testemunhas da parte autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023